Tribunal: TJPA
Processo: 0801741-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801741-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MONOCRATICAMENTE DECIDIDO CONFORME OS ART. 932 DO CPC E ART. 133 DO RITJPA. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2.
A controvérsia consiste na validade da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, e na legalidade da imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir.

3.
A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e no art. 133 do RITJPA, sendo legítima conforme a jurisprudência dominante.
4.
A imposição de astreintes à Fazenda Pública é proporcional e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em questões de direito à saúde.

I
V. Dispositivo e tese.

5.
Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É cabível a decisão monocrática do relator nos termos do art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA quando o recurso se opõe à jurisprudência dominante. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é legítima para garantir a efetividade da tutela em matéria de saúde."

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793; STJ, REsp 1.347.735.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese
que a decisão monocrática viola o princípio do colegiado previsto no art. 1.0016 do CPC, que estabelece que o Agravo de Instrumento deve ser apreciado por órgão colegiado. Argumenta que a decisão monocrática é exceção, devendo a análise ser realizada pelo colegiado. Além disso, o agravante sustenta a ausência de fundamentação legal adequada na decisão recorrida, sendo, portanto, necessário o regular seguimento do agravo para apreciação pelo colegiado.

Ressalta da impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, destacando a inviabilidade, ineficácia e desproporcionalidade da medida. Argumenta que a cobrança da multa imposta ao ente público afronta o interesse público e prejudica a prestação de serviços essenciais, afetando o erário e, consequentemente, toda a coletividade. Solicita, portanto, a reforma da decisão agravada para afastar a multa ou, subsidiariamente, reduzir o valor da astreinte fixada.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
19693137
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, visto que, conforme trouxe em suas razões onde alegou nulidade uma vez que foi julgado de forma monocrática, bem como não fundamentou conforme dispositivo legal.

Destacado na decisão recorrida que está em consonância com o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;"

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

Assim, além de não existir obstáculo para que este Relator decida monocraticamente o caso, constatou-se que o julgamento monocrático é processualmente adequado, com base na jurisprudência dominante do STF. Isso porque a decisão monocrática se apoia em precedente daquela Corte, que reconheceu a responsabilidade dos Entes Federados em assegurar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo, portanto, qualquer impedimento à aplicação do art. 932 do CPC/15.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, e corroborado por esta Corte, é claro ao afirmar a legitimidade e a conveniência do julgamento monocrático em hipóteses como a dos autos, onde o recurso contraria frontalmente a jurisprudência dominante. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do colegiado
.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

........................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 258-C DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. 2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. 3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º. 4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

(...)

7. Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800323-49.2021.8.14.0105 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Sobre a
Imposição da Astreintes, nesse ponto, cabe frisar que quanto à insurgência relativa à imposição de multa diária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178, Tema 793) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos para a efetivação do direito à saúde. A imposição de astreintes, por sua vez, visa assegurar a efetividade da tutela concedida, especialmente em situações de urgência, onde a inércia do Poder Público pode acarretar danos irreparáveis ao beneficiário da medida.

No caso em tela, a decisão interlocutória que determinou a realização da cirurgia em favor do paciente Valdeci Campos da Silva, no prazo de cinco dias, é amparada por laudos médicos que evidenciam a gravidade do quadro clínico. Diante da ineficácia de medidas menos gravosas, a fixação de multa diária torna-se necessária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação.

Ademais, a alegação de prejuízo ao erário não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente, conforme dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição Federal. A alegação de que a multa arbitrada é excessiva não prospera, pois o juízo de primeiro grau não fixou valor determinado para a multa, sendo passível de revisão caso haja comprovação de desproporcionalidade futura, o que, até o presente momento, não restou demonstrado.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgado desta E. Corte, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA IDOSO DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, COM LESÕES OBSTRUTIVAS. GRAVE RISCO DE MORTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE URGENTE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO AO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1) O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ.

2) Deve ser mantida a sentença que determinou que os entes estatais, que providenciassem o tratamento do paciente, eis que necessitava do procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, tendo em vista que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com lesões obstrutivas, havendo grave risco de morte.

3) Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800916-74.2019.8.14.0032 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

.................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, devendo ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito.

2. O acórdão embargado é bastante claro ao afirmar que não há qualquer circunstância no quadro clínico da paciente que demonstre, inequivocamente, a urgência do procedimento cirúrgico eletivo capaz de modificar e antecipar a sua cirurgia na fila de espera do Sistema Único de Saúde, haja vista que apesar de tratar de pessoa idosa e portadora de diabetes, não há risco à sua vida.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inviável a rediscussão da matéria.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805774-50.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021)

Diante do exposto, entendo que o recurso de agravo interno não merece provimento. A decisão monocrática proferida encontra-se amparada tanto na legislação vigente quanto na jurisprudência dominante das Cortes Superiores, inexistindo qualquer violação ao princípio do colegiado ou inadequação na fundamentação. Ademais, a fixação das astreintes mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, cumprindo seu papel de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/09/2024